Tribunal: STJ
Processo: 5000133-58.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3001434 - SP (2025/0277420-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: JULIANA ANDRAUS CINTRA
ADVOGADOS
: LUIS FELIPE BAPTISTA LUZ - SP160547
IVANA RIBEIRO DE SOUZA MARCON - SP299195
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO DO APELO NOBRE
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FUNDAMENTO (SÚMULA N. 7 DO STJ).
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. SÚMULA N. 182 DO
STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
16/10/2025
22/10/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51723789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:05:49
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: f95f4bde-76c7-4a6d-a998-eaf78b1bbf4a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3001434 - SP (2025/0277420-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: JULIANA ANDRAUS CINTRA
ADVOGADOS
: LUIS FELIPE BAPTISTA LUZ - SP160547
IVANA RIBEIRO DE SOUZA MARCON - SP299195
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO DO APELO
NOBRE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FUNDAMENTO (SÚMULA N.
7 DO STJ). AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por JULIANA ANDRAUS
CINTRA contra decisão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA TERCEIRA
REGIÃO, que inadmitiu recurso especial dirigido contra o acórdão prolatado no
julgamento de recurso n. 50392085620234036182, o qual foi dirigido contra decisão
interlocutória que rejeitou exceção à pré-executividade.
Na origem, cuida-se de agravo de instrumento interposto pela ora agravante,
contra decisão proferida pelo juízo da 13a Vara de Execuções Fiscais Federal de São
Paulo que, em execução fiscal, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada.
Na hipótese vertente, a insurgente pretende a reforma da decisão agravada,
sustentado, em angusta síntese, que indevida sua inclusão como devedora solidária na
CDA pelos débitos da empresa, uma vez que nunca foi sócia ou acionista da executada
originária, tendo atuado apenas como curadora legal do Sr. Olavo Feliz Cintra Filho,
então diretor financeiro e acionista minoritário da pessoa moral conhecida como Jan Lips
S/A Indústria e Comércio (fls. 1-27).
O TRIBUNAL REGIONAL DA TERCEIRA REGIÃO, no julgamento do
agravo de instrumento, negou provimento ao afirmar que a comprovação da pretendida
ilegitimidade demandaria a dilação probatória, circunstância essa incompatível com a
figura da exceção oposta.
Documento eletrônico VDA51437025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:39
Código de Controle do Documento: 531a8e3a-ae20-4c21-b96f-3a8f6e31ffe8

O acórdão impugnado apresenta a seguinte ementa (fls. 130-131):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NOME
DO SÓCIO NA CDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO IMPROVIDO.
1. Admitida em nosso direito por construção doutrinária e jurisprudencial, a
exceção de pré-executividade é uma forma de defesa do devedor no âmbito do
processo de execução, independentemente de qualquer garantia do Juízo.
2. Admite-se, em sede de exceção de pré-executividade, o exame de
questões envolvendo os pressupostos processuais e as condições da ação, assim
como as causas modificativas, extintivas ou impeditivas do direito do exequente,
desde que comprovadas de plano, mediante prova pré-constituída.
3. A questão pertinente ao cabimento da exceção de pré-executividade
encontra-se sumulada pelo E. Superior Tribunal de Justiça: A exceção de pré-
executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias . (Súmula
393/STJ). conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
4. No caso vertente, trata-se de execução fiscal ajuizada contra a empresa
JAN LIPS SOCIEDADE ANONIMA INDUSTRIA E COMERCIO e os
responsáveis solidários, OTTO PAUL R C GEORG WILHELM JOBST LUDOLF
VON BISMARCK, JOSINE LIPS VON BISMARCK, JOSINE ANNA DAGMAR
VON BISMARCK, ALEXANDRA MARIE VON BISMARCK, JULIANA
ANDRAUS CINTRA para cobrança de débitos relativos a multas por lançamento de
ofício.
5. A agravante apresentou exceção de pré-executividade, alegando sua
ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução como responsável solidária,
porquanto nunca foi sócia ou acionista da empresa, tendo participado apenas como
curadora do Sr. Olavo Felix Cintra Filho, Diretor Financeiro e acionista minoritário;
sustentou ainda a nulidade do procedimento administrativo, em razão da ausência de
notificação, que foi indeferida, ensejando a interposição do presente recurso.
6. O E. Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento, em
julgamento sob sistemática dos recursos repetitivos, REsp 1104900/ES que se a
execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta
da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das
circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos
"com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos".
7. No caso dos autos, o nome dos sócios consta do título executivo;
regularmente inscrita, a CDA goza de presunção de certeza e liquidez, conforme
preceitua o artigo 204 do Código Tributário Nacional, combinado com o art. 3o da
Lei no 6.830/80. Embora não sejam absolutas tais presunções, é certo que produzem
efeitos até prova inequívoca acerca da respectiva invalidade.
8. As alegações de ausência de notificação no procedimento administrativo
e de responsabilidade pelo débito, em razão de ter atuado somente como curadora
legal do Sr. Olavo Felix Cintra Filho demandam dilação probatória, incompatível
com a via escolhida.
9. Do que se extrai do Pedido de Revisão formulado pela ora agravante no
âmbito administrativo, sua responsabilização decorre de aprovação de contas da
pessoa jurídica JAN LIPS, com o conhecimento das retenções não recolhidas,
representando infração à lei, o que atrai a responsabilidade para com o débito. As
Documento eletrônico VDA51437025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:39
Código de Controle do Documento: 531a8e3a-ae20-4c21-b96f-3a8f6e31ffe8

partes discordam acerca da regularidade de intimação e consequente ausência de
impugnação do auto de infração.
10. Dessa forma, a matéria suscitada é controversa e exige dilação
probatória, não havendo elementos suficientes para afastar legitimidade da
agravante, cujo nome se encontra na certidão de dívida ativa, na condição de
corresponsável pelo débito. Por não comportar discussão em sede de exceção de pré-
executividade, demanda exame a ser realizado em sede de embargos à execução,
que possuem cognição ampla.
11. Mantida, portanto, a decisão agravada.
12. Agravo de instrumento improvido.

Inconformada, a recorrente interpôs recurso especial (fls. 140-162), tendo
como fundamento o permissivo do art. 105, inciso III, alínea , da Constituição Federal,
a
sustentando, em síntese, violação aos seguintes dispositivos: ( ) art. 202 do Código
i
Tributário Nacional e o art. 2o, § 5o, da Lei n. 6.830/1980, ao argumento de existirem
vícios de validade que inquinavam as CDAs com nulidade insanável; ( ) art. 204 do
ii
Código Tributário Nacional, e o 3o da Lei n. 6.830/1980, por considerar que as
provas apresentadas não foram capazes de afastar a presunção de relativa validade das
CDAs impugnadas; e, (
) art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional por
iii
considerar equivocada a responsabilização da agravante pelos débitos da pessoa jurídica.
Contrarrazões (fls. 166-176).
Juízo de admissibilidade negativo (fls. 177-186), baseado nos seguintes
fundamentos jurídicos: óbice da Súmula n. 7 do STJ, visto que a comprovação acerca da
responsabilidade tributária indicada na CDA exige dilação probatória para que o
responsável demonstre não ser o sujeito passivo da obrigação ali consubstanciada. Da
mesma forma, houve a imposição do mesmo fundamento para a alegação referente a
existência de vícios formais que afetavam a validade da CDA que fornecia lastro à
execução fiscal (Súmula n. 7 do STJ: a pretensão de simples reexame de prova não
enseja recurso especial).
Ainda irresignada, a parte recorrente retornou aos autos com petição de agravo
em recurso especial (fls. 187-204), oportunidade em que reitera os mesmos argumentos
do apelo nobre, ressaltando que, na hipótese dos autos, não se busca o reexame de
provas. Em arremate, a agravante acrescenta que o escopo do apelo excepcional limita-se
à correta aplicação dos dispositivos da lei federal que reputa violada.
Não houve apresentação de contrarrazões (fls. 207-209).
É o relatório.
VOTO
O TRIBUNAL REGIONAL DA TERCEIRA REGIÃO não admitiu o apelo
nobre com esteio na seguinte fundamentação jurídica: aplicação do óbice da Súmula n. 7
do STJ para o permissivo do art. 105, inciso III, alínea , da Constituição Federal, visto
a
Documento eletrônico VDA51437025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:39
Código de Controle do Documento: 531a8e3a-ae20-4c21-b96f-3a8f6e31ffe8

que, para o exame dos vícios formais que afetam a validade da CDA, necessário seria a
incursão no acervo fático-probatório o que é incompatível com a natureza objetiva do
apelo excepcional.
Na origem, a decisão recorrida deixou evidente que as alegadas violações às
premissas normativas indicadas demandariam o exame das provas que integram o
caderno processual. Além disso, a confrontação das teses alavancadas pela agravante
baseia-se na necessidade de se revisitar os elementos de prova que foram empregados
pelos julgadores da decisão recorrida.
Nesse cenário, ao buscar infirmar a imposição do óbice da Súmula n. 7 do
STJ, a agravante apresentou argumentação genérica, completamente despida da
concretude que se exige para o acolhimento do pedido apresentado no agravo.
Para buscar afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, deve a parte cotejar a
moldura fática incontroversa do acórdão recorrido com as teses por ele suscitadas,
demonstrando de que forma o seu exame prescindiria da análise de elementos probantes,
tal como explicitado na decisão que não admitiu o recurso especial. A propósito:

[...]
5. A impugnação da Súmula n. 7/STJ pressupõe estrutura argumentativa
específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo
Tribunal de origem, a qualificação jurídica que lhe foi conferida e a apreciação
jurídica que lhe deveria ter sido efetivamente atribuída. O recurso daí proveniente
deveria se esmerar em demonstrar efetivamente que a referida súmula não se aplica
ao caso concreto, e não simplesmente reiterar o recurso especial.
(AgInt no AREsp n. 1.790.197/SP, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe de 1o/7/2021).
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 1.795.402/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
3/4/2023
13/4/2023

[...]
4. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial,
5. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita
breve menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão
combatido e a argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o
afastamento do citado óbice processual.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.770.082/SP, relator Ministro Manoel Erhardt –
Desembargador Convocado do TRF-5a Região –, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/4/2021
30/4/2021
Nesse panorama, verifico que deixou de ser observada a dialeticidade recursal
(art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil). Por conseguinte, o agravo em recurso
Documento eletrônico VDA51437025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:39
Código de Controle do Documento: 531a8e3a-ae20-4c21-b96f-3a8f6e31ffe8

especial carece do indispensável pressuposto de admissibilidade atinente à impugnação
adequada e concreta de todos os fundamentos empregados pela Corte
para não
a quo
admitir o recurso especial, a atrair a incidência da Súmula n. 182 do STJ. Nesse sentido:

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da Súmula 182/STJ e do art. 932, III, do CPC.
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.141.230/SP, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/12/2022
19/12/2022

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo em recurso especial.
Advirto as partes, desde logo, de que a eventual oposição de embargos de
declaração com o único propósito de rediscutir o resultado do julgamento de mérito, fora
as hipóteses restritas de seu cabimento, poderá ensejar a aplicação de multa, nos termos
do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51437025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:39
Código de Controle do Documento: 531a8e3a-ae20-4c21-b96f-3a8f6e31ffe8

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.001.434 / SP
Número Registro: 2025/0277420-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50001335820254030000 50392085620234036182
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JULIANA ANDRAUS CINTRA
ADVOGADOS : LUIS FELIPE BAPTISTA LUZ - SP160547
IVANA RIBEIRO DE SOUZA MARCON - SP299195
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IRPJ/IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA
JURÍDICA - COOPERATIVA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Documento eletrônico VDA51652437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:57:37
Código de Controle do Documento: c9e11be2-fca8-4030-a427-72007fa613b2

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51652437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:57:37
Código de Controle do Documento: c9e11be2-fca8-4030-a427-72007fa613b2